Tribunal: TJPA
Processo: 0801167-23.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0801167-23.2021.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: IDEMAR CORDEIRO PERACCHI

REU: RICARDO DA SILVA CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INSURGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO. O AGRAVO INTERNO SE RESTRINGE AS DECISÕES PROFERIDAS, MONOCRATICAMENTE, PELO RELATOR. ARTIGO 1.021 DO CPC C/C ARTIGO 289 DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA COM IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto contra Acórdão Id. 6293463 que julgou procedente a Ação Rescisória, para desconstituir o Acórdão Rescindendo que reconheceu a prescrição bienal:

AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. FGTS. PRESCRIÇÃO BIENAL. PROCEDENCIA.

1. Baseado na jurisprudência da Suprema Corte, para a propositura da ação para reconhecimento e cobrança do direito ao recebimento das parcelas de FGTS a teor do que estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88, o prazo decadencial é bienal, imediatamente posterior ao término da relação de trabalho.

2. tendo o vínculo do servidor temporário cessado em 07 de novembro de 2007 e o ajuizamento da ação de cobrança ter ocorrido em 29 de março de 2010, é clara a ocorrência da prescrição bienal.

Afirma que a decisão recorrida é monocrática e que julgou procedente a ação rescisória para desconstituir o Acórdão Rescindendo (autos nº 0012904-12.2010.8.14.0301), reconhecendo a prescrição bienal do FGTS para o presente caso.

Afirma que a decisão não pode prosperar, merecendo ser reformada para que o processo originário prossiga, com o pagamento do valor incontroverso.

Aduz que a ação originária, embora verse a respeito de verbas de FGTS, trata-se de uma ação de cobrança contra a Fazenda Pública, não sendo aplicada a prescrição bienal, mas sim a quinquenal, conforme preconiza o artigo 1º do Decreto 2.0910/32, aplicável ao presente caso.

Afirma que não resta dúvidas ou margem para dúbia interpretação, já que o dispositivo é claro ao dispor que as dívidas passivas da Fazenda Pública, seja de qual for a sua natureza, possuem prazo quinquenal de prescrição.

Assevera que resta cristalino que o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores se consolida de acordo com o Decreto 20.910/32, determinando que, nas demandas contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional quinquenal. Ademais, é importante ratificar, ainda, que a relação entre as partes não se trata de uma relação celetista, trabalhista de direito privado, portanto, não se aplica o disposto no artigo 7º, XXIX da CF/88.

Por fim, o agravante requer recebimento do presente recurso e, no seu mérito, provido, no sentido de conferir, imediatamente, seguimento ao acórdão rescindendo, no intuito de assegurar ao recorrente o direito ao recebimento dos valores que lhes são devidos a título de FGTS, decorrente do vínculo, ainda que precário, que este possuiu com o Estado, ao longo de 15 (quinze) anos.

Não sendo este o entendimento desta Turma, requer, subsidiariamente, a suspensão deste processo até que se conclua o julgamento do RE 1336848, que terá influência direta sobre o presente caso.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo Interno – Id. 12482066.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente agravo não comporta conhecimento.

Como sabido, o Agravo Interno, segundo disposto no artigo 1.021 do CPC/2015
[1]
, somente é cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator do processo, sendo manifestamente inadmissível a sua interposição contra acórdão proferido por órgão colegiado. A propósito, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA JULGADORA. RECURSO MANIFESTAMENTEINCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO INESCUSÁVEL. 1. O agravo regimental interposto contra decisão de órgão colegiado é manifestamente incabível. 2. Consoante os termos dos arts. 1.021 do novo Código de Processo Civil e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada. 3. Existência de erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade e, consequentemente, seu recebimento como embargos de declaração. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 820922 SP 2015/0284122-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 7 de abril de 2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2016). (grifo nosso).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO. O AGRAVO INTERNO SE RESTRINGE AS DECISÕES PROFERIDAS, MONOCRATICAMENTE, PELO RELATOR. ARTIGO 1.021 DO CPC/15 C/C ARTIGO 289 DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA COM IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão recorrida consiste no julgamento da Apelação por Órgão Colegiado, sob a minha relatoria, na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público (período de 16 à 23 de agosto 2021). 2. Segundo o caput do artigo 1.021 do CPC/15 e do artigo 289 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, caberá Agravo Interno, para o respectivo órgão colegiado, contra decisão proferida, monocraticamente, pelo relator. 3. Insurgência contra Acórdão. Inadequação da via eleita com impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade ante a configuração de erro grosseiro, bem como, a incompatibilidade da pretensão recursal com as hipóteses previstas no rol taxativo dos aclaratórios. Precedentes. 4. Agravo não conhecido (12279592, 12279592, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-12, Publicado em 2022-12-31)

AGRAVO INTERNO. INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESCABIMENTO CONTRA DECISÕES COLEGIADAS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º DO CPC. 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA 1 - Contra decisões colegiadas é incabível a interposição do agravo interno previsto no art. 1.021, do CPC. 2 - Nos termos do art. 1.021, § 4º do CPC, impõe-se a condenação da parte agravante ao pagamento de multa quando manifestamente inadmissível o recurso. 3 - Agravo Interno não conhecido, com imposição de multa.

(TJPA, 2020.01650893-05, 213.629, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-08-14, Publicado em 2020-08-14). (grifo nosso).

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DE RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO MANEJADO PARA IMPUGNAR DECISÃO COLEGIADA. EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.021, caput, do CPC, o agravo interno só é cabível contra decisão proferida pelo relator. 2. Embora o agravo interno seja manifestamente inadmissível, sua inclusão em pauta é impositiva, por força do art. 1.024, § 4º, do CPC. 3. Agravos internos não conhecidos.

(TJPA, 2020.00946506-21, 213.023, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-03-09, Publicado em 2020-07-06). (grifo nosso).

EMENTA: PROCESSO CIVIL - AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO - À UNANIMIDADE.

(...) analisando detidamente a peça recursal, verifica-se que a última decisão, ora recorrida, trata-se de Acórdão, cadastrado sob o n° 174.014, proferido pela Primeira Turma de Direito Público, e que, por se tratar de decisão colegiada, não pode ser impugnada por meio de recurso de Agravo Interno. (...) A interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada, com a devida vênia, é erro grosseiro, não merecendo conhecimento a inconformidade, já que se trata de recurso inexistente em nosso ordenamento jurídico, não havendo previsão legal ou regimental de seu cabimento. (...) Ressalto, por fim, a impossibilidade sequer de receber o presente recurso como Embargos de Declaração dado que não se trata de mero ajuste do "nome júris", porquanto o pedido recursal é incompatível com a hipótese do art. 1.022 do Código de Processo Civil. (TJPA, 2018.00997204-24, 187.003, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-19, Publicado em 2018-03-15). (grifo nosso).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.021, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DO AGRAVO INTERNO SER RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DADO QUE NÃO SE TRATA DE MERO AJUSTE DO NOME JURIS, VISTO QUE O PEDIDO RECURSAL É INCOMPATÍVEL COM A HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.02809235-05, 193.407, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-12, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso em questão, decorrente da ausência de amparo legal, bem como a incidência de erro grosseiro, tal como na hipótese, decorre o impedimento para que seja aplicado, no caso, o princípio da fungibilidade.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2023